Tribunal: TJDFT
Processo: 0712127-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712127-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A EMBARGADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de inadequação da via eleita suscitada em contrarrazões, com amparo nas alegações de que “o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade essenciais à modalidade recursal.” (ID 40254040, Pág. 9) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator